Tribunal: TJBA
Processo: 0167061-58.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0167061-58.2006.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ESPÓLIO: EDUARDO LEAL LAVIGNE DE LEMOS

Advogado(s):LEONOR LAVIGNE DE LEMOS

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE VIA ORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de habilitação de crédito no inventário, diante da ausência de concordância expressa dos herdeiros, notadamente após impugnação formal apresentada pela inventariante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a habilitação de crédito no bojo do inventário quando há impugnação por parte da inventariante, representante dos herdeiros, o que afasta a exigência de concordância unânime prevista nos arts. 642 e 643 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 642 do CPC permite o requerimento de pagamento de dívidas pelo credor do espólio, desde que haja concordância das partes.

4. O §2º do art. 642 e o art. 643 do CPC exigem concordância expressa dos herdeiros, vedando a presunção tácita e remetendo o pedido à via ordinária em caso de impugnação.

5. A jurisprudência do STJ é firme ao condicionar a habilitação no inventário à anuência inequívoca dos herdeiros.

6. No caso concreto, a inventariante impugnou expressamente o pedido, inviabilizando sua análise pela via incidental.

7. A alegação de certeza e liquidez do crédito não afasta a necessidade de ação autônoma.

8. A sentença observou corretamente os dispositivos legais e a orientação jurisprudencial aplicável.

9. Inviável a reserva de bens de ofício, diante da ausência de requerimento específico e elementos que a justifiquem.

10. Não incide o §11 do art. 85 do CPC, pois não houve arbitramento de honorários na origem.

11. Adverte-se a parte quanto à possibilidade de multa por eventual reiteração protelatória, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A habilitação de crédito em sede de inventário exige a concordância expressa de todos os herdeiros, conforme os arts. 642, §2º, e 643 do CPC. 2. A impugnação apresentada por qualquer interessado impõe o encaminhamento da pretensão à via ordinária, sendo inviável sua apreciação incidental no inventário.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 642, caput e §2º; 643; 85, §11; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.176.470/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.03.2025, DJe 18.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0167061-58.2006.8.05.0001, sendo Apelante Banco do Brasil S.A. e Apelado Espólio de Eduardo Leal Lavigne de Lemos, representado por sua inventariante, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto.

Presidente/Relator